Tribunal: TJDFT
Processo: 0707797-73.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707797-73.2021.8.07.0003 RECORRENTE: JULIO CESAR SILVA NONATO RECORRIDO: ANANIAS EDUARDO DE FRANCA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMÓVEL. ARREMATAÇÃO. HASTA PÚBLICA. VALORIZAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PREÇO VIL. CPC. ART. 891. PARÁGRAFO ÚNICO. INOCORRÊNCIA. 1. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça e, portanto, possui fé pública. Eventual desconstituição somente pode ser feita mediante análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 2. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 3. Incumbe ao embargante provar a alegação de valorização do bem entre a data da avaliação e da hasta pública (CPC, art. 373, I). 4. A arrematação do imóvel por valor superior a 50% da avaliação afasta a alegação de preço vil (CPC, art. 891, parágrafo único). 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 873 e 891, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que a hasta pública ocorreu quase dois anos após a avaliação do bem. Defende que o imóvel foi arrematado a preço vil, diante da ausência de nova avaliação do bem quando da hasta pública. Acrescenta que a atualização dos valores dos bens que irão à hasta pública não é de sua incumbência. Aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos os artigos 873 e 891, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou que: 10. O laudo de avaliação foi elaborado por oficial de justiça (ID no 39430588) e, portanto, possui fé pública, somente podendo ser desconstituído mediante a análise de fundadas razões, com a demonstração de erro ou dolo do avaliador, bem como a comprovação da sua discrepância com a realidade. 11. O art. 873 do CPC permite que o bem seja submetido a nova avaliação, desde que verificada a diminuição ou majoração do valor inicialmente fixado. 12. O apelante não apresentou documentos para corroborar sua tese, ônus processual que lhe incumbia (CPC, art. 373, I) e, na fase de especificação de provas (ID no 31402313), deixou o prazo transcorrer sem manifestação. O apelante, portanto, sequer informou o valor que entedia ser o correto. 13. O processo é decidido com base nas provas produzidas. Há presunção apenas quando permitida por lei, razão pela qual o apelante deveria ter demonstrado processualmente a suposta valorização do imóvel para corroborar a afirmativa de que o preço de arrematação não corresponde à realidade. Como destacado pelo juízo, trata-se de incumbência de fácil acesso, mediante pesquisa em sites do ramo imobiliário. 14. O parágrafo único do art. 891 do CPC estabelece o que pode ser considerado preço vil. No caso, o imóvel foi avaliado em R$ 158.000,00 e arrematado por R$ 79.000,00, quantia superior a 50% da avaliação, o que impede o reconhecimento da nulidade suscitada (ID 33058877). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO VALOR DA AVALIAÇÃO DO BEM. COMPROVAÇÃO DE DEFASAGEM DA AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "Decorrido considerável lapso temporal entre a avaliação e a hasta pública, a rigor deve-se proceder à reavaliação do bem penhorado. Para tanto, porém, é imprescindível que a parte traga elementos capazes de demonstrar a efetiva necessidade dessa reavaliação. Exegese do art. 683, II, do CPC.".(REsp 1.269.474/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 06.12.2011, DJe 13.12.2011). 2. A Corte local, após a análise dos elementos fático-probatórios dos autos, concluiu que: "O agravante não trouxe elementos de prova seguros para demonstrar que o valor da avaliação se encontra defasado, não sendo suficiente a alegação de decurso de tempo e instalação do Consulado Americano nas proximidades. Há que se ponderar que, fato notório, o valor dos imóveis face à crise econômica e financeira que assola o País, tem até decaído.". Assim, alterar o entendimento do acórdão recorrido não é possível em sede de recurso especial, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1638093/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 01/12/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Melhor sorte não colhe o apelo no que diz respeito ao indicado dissenso pretoriano, pois, consoante entendimento da Corte Superior “Resta prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1673561/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 25/3/2021). No mesmo sentido o EDcl no AgRg no AREsp 1937337/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 13/12/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023